Tribunal: TJDFT
Processo: 0702998-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702998-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORGANIZACAO O MOMENTO CLINICA MEDICA E RADIOLOGICA LTDA - ME AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ORGANIZAÇÃO O MOMENTO CLÍNICA MÉDICA E RADIOLOGIA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que nos autos da ação cominatória cumulada com declaratória, ajuizada contra CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência no sentido de determinar à operadora requerida o restabelecimento do plano de saúde. Alega o agravante, em síntese, que a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde realizado com a operadora requerida ocorreu de maneira indevida, tendo em vista que teria se baseado em inadimplemento de valor reputado como não devido pela autora, ora recorrente. Sustenta a ilegalidade da cobrança relativa ao boleto emitido pela operadora com vencimento em 11/08/2020, fundamentalmente por se referir a período supostamente anterior à vigência contratual, que no seu entender se operou em 22/05/2020, como efetivo repasse dos dados para uso do serviço em 03/06/2020. Aduz, ainda, que “todas as parcelas subsequentes foram pagas, e a Agravante somente tomou ciência do cancelamento unilateral do contrato através da resposta à notificação, configurando abusividade e afronta ao princípio da boa-fé objetiva”. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para restabelecer o contrato de plano de saúde, o que pretende ver confirmado no mérito, inclusive quanto a não influência do período de rescisão para fins dos prazos de carência. Preparo regular no ID 22852061. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Na hipótese, do que se verifica do contrato celebrado entre as partes em 24/04/2020 (ID 79075228), a cláusula 5 do aludido instrumento dispõe que a vigência do contrato é de 12 (doze) meses, com data de início da vigência em 10/05/2020. Inobstante a narrativa sustentada pela empresa autora, ora agravante, de que a vigência contratual somente teria se iniciado em 22/05/2020, com lastro na comunicação por e-mail junto ao corretor de seguros (ID 79076503), da simples leitura do aludido documento se constata que “mesmo havendo o atraso de 12 dias para gerar os números de matricula (22/05/2020), a informação de que o plano estaria ativo já havia sido repassada a ambos interessados”. Assim, a priori, em momento algum se verifica a alteração da data inicial de vigência do contrato, depondo, aparentemente, a documentação acostada pelo requerente para sustentar seu pleito contra sua tese, visto que inobstante não dispusesse dos números de matrículas e/ou carteiras dos planos, o plano já estava vigente e os serviços disponíveis ao contratante. Ao contrário da alegada impossibilidade de uso anteriormente ao percebimento dos dados individualizados, a qual, ademais, não foi demonstrada cabalmente nos autos até o momento, tem-se que a interpretação dada pelo autor, notadamente às datas elencadas nas razões recursais, não se coaduna a moldura fática decorrente da apreciação dos documentos trazidos junto à inicial. Dessa forma, e em uma análise superficial nos fatos versados pelo autor agravante, típica deste momento processual, o período referente à 10/05/2020 até 09/06/2020 seria devido, porquanto o contrato de assistência privada à saúde – que visa garantir cobertura aos riscos contratados dentro do período de vigência – ao que tudo indica já se encontrava ativo, independente de questões burocráticas, inclusive, cumpre gizar, para eventuais fins de prazos de carência. Registro, ainda, que inobstante comprovados os pagamentos às mensalidades referentes às competências de junho a outubro/2020 (ID 79076525, 79076529, 79076532, 79177609 e 79177617), não há demonstração do pagamento pelo interregno anterior à 10/06/2020, independentemente da data que se entenda como início da vigência contratual - fato este controverso que será regularmente resolvido pelo magistrado sentenciante após o regular desenvolvimento do feito na origem. Em estando vigente, por corolário lógico o valor correspondente àquela mensalidade deveria ter sido honrado. E, consoante apontado pelo Juízo a quo na decisão objurgada, não há comprovação do boleto com vencimento em 18/08/2020 (ID 79075240) – nem qualquer outro correspondente ao período inicial de vigência contratual -, não havendo, portanto e em uma análise apriorística, óbice à rescisão operada na origem e comunicada no ID 79177624, em 12/11/2020. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília, 3 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator